Tribunal: TJDFT
Processo: 0755537-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0755537-94.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HORUS TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos do procedimento comum cível no 0705074-18.2025.8.07.0011, ação de cobrança fundada em duplicata mercantil ajuizada em desfavor de CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA. No bojo da decisão agravada (ID 256413323), o d. Juízo de origem consignou, em síntese, que o requerido possui domicílio em Senador Canedo/GO, que as mercadorias teriam sido entregues no domicílio do réu e que a duplicata de venda mercantil por indicação foi emitida e protestada em Senador Canedo/GO, aplicando a regra do art. 46 do CPC e o art. 17 da Lei no 5.474/1968, além de fundamentos relacionados à preservação do juiz natural e à prevenção de forum shopping/forum non conveniens. Ao final, declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Senador Canedo/GO e determinou que a autora promovesse a redistribuição do feito, com cópia integral, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento. A agravante sustenta, em síntese, o cabimento do recurso por se tratar de decisão sobre competência, devendo ser aplicada a teoria da taxatividade mitigada. Aduz que a competência territorial é relativa e não poderia ser declinada de ofício, nos termos da Súmula 33/STJ, por se tratar de matéria de defesa a ser arguida em preliminar de contestação, e afirma que não houve escolha aleatória do foro, por estar estabelecida no Núcleo Bandeirante. Pugna, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo/tutela antecipada recursal para impedir a remessa/redistribuição e evitar a inutilidade do julgamento do agravo e, no mérito, pelo provimento do recurso. É a síntese do necessário. Decido. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento, sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, constitui medida excepcional, cabível quando demonstrados, cumulativamente, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou o risco de comprometimento do resultado útil do processo, conforme inteligência dos arts. 1.019, I, 995, parágrafo único, e 300 do Código de Processo Civil. No caso, em juízo de cognição sumária, entendo presentes os requisitos autorizadores. A probabilidade do direito decorre, em exame preliminar, da plausibilidade da tese recursal de que a controvérsia instaurada diz respeito à competência territorial (regra geral do art. 46 do CPC) e, portanto, de natureza relativa, em relação à qual, como regra, não se admite declinação ex officio, devendo a alegação ser veiculada pela parte ré em preliminar de contestação, consoante os arts. 64 e 337, II, do CPC, além da orientação consolidada na Súmula 33 do STJ, invocada nas razões recursais. A agravante, inclusive, colaciona precedentes desta Corte no sentido de que a competência territorial somente pode ser afastada quando arguida pela parte demandada em preliminar de contestação, bem como julgado específico afirmando que a competência territorial para execução de duplicata não pode ser declinada de ofício. De outra parte, embora a decisão recorrida tenha fundamentado o declínio a partir do domicílio do réu em Senador Canedo/GO, do local de entrega, da emissão e do protesto do título naquele município, bem como de leitura do art. 17 da Lei no 5.474/1968 e de argumentação voltada à prevenção de forum shopping, a controvérsia sobre a possibilidade de controle judicial de ofício da competência territorial — especialmente quando ainda não instaurada a fase de contraditório com apresentação de contestação — revela-se, ao menos neste momento processual, juridicamente debatível, recomendando-se preservar a utilidade do julgamento do agravo, sem prejuízo de reexame aprofundado por ocasião do mérito recursal. De acordo com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, o foro competente para o ajuizamento da execução de duplicata é o do local onde a obrigação deve ser cumprida, conforme previsto nos artigos 17 da Lei 5.474/68 e 100, IV, “d”, do Código de Processo Civil. A jurisprudência reconhece, ainda, que o simples protesto em comarca diversa não altera o foro para a propositura da ação, tampouco implica renúncia tácita ao foro eleito pela credora. Confira-se, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA - EXECUÇÃO DE DUPLICATA. COMPETÊNCIA. FORO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...] “O posicionamento desta Corte Superior orienta-se no sentido de que o foro competente para o ajuizamento da execução de duplicata é o do local onde a obrigação deve ser cumprida, conforme dispõem os art. 17 da Lei 5.474/68 e 100, IV, 'd', do Código de Processo Civil.” (AgInt no AREsp n. 2.247.859/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023.) Nesta esteira, ainda que o protesto tenha sido realizado em Senador Canedo/GO, isso não invalida a eleição de foro realizada pela credora, e não tem o condão de alterar a praça de pagamento convencionada entre as partes. Como bem salientado pelo Ministro Raul Araújo, relator do citado precedente do STJ, o protesto do título não altera o foro para a propositura da ação de execução da duplicata. O perigo de dano, por sua vez, também se evidencia. Isso porque a decisão agravada impôs à autora a obrigação de redistribuir a demanda em outro Estado, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento, o que, na prática, pode acarretar prejuízos imediatos relacionados com ônus processuais adicionais, risco de descontinuidade/retrocesso procedimental e, sobretudo, inutilidade do pronunciamento deste Tribunal, caso consumada a remessa/redistribuição e/ou arquivamento antes do julgamento do agravo. Além disso, a medida ora deferida não importa em irreversibilidade relevante, pois se limita a suspender os efeitos do declínio de competência e a manter a tramitação no juízo de origem até ulterior deliberação, podendo ser revista a qualquer tempo caso sobrevenham elementos que recomendem solução diversa. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal, para suspender os efeitos da decisão que declinou da competência e determinar a manutenção da tramitação do processo no 0705074-18.2025.8.07.0011 perante o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, até ulterior deliberação. Comunique-se com urgência ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator